Tribunal: STJ
Processo: 5065436-37.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805470 - MG (2024/0453691-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARTA ELIANE SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIL DE AGUILAR - MG169049
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: FERNANDA DAMASO SOUTO DE SOUZA - MG199667
PATRICIA GONCALVES MACEDO - MG181717
CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG071885
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DO
APELO NOBRE. DESCABIMENTO. ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão do
tribunal local que deixa de admitir o recurso especial. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ff06bd8-643c-4f4d-9101-f2e2046e38ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805470 - MG (2024/0453691-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARTA ELIANE SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIL DE AGUILAR - MG169049
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: FERNANDA DAMASO SOUTO DE SOUZA - MG199667
PATRICIA GONCALVES MACEDO - MG181717
CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG071885
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DO
APELO NOBRE. DESCABIMENTO. ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão do
tribunal local que deixa de admitir o recurso especial. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARTA ELIANE SILVA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por entender que a modificação do acórdão recorrido
esbarra na incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 298/300).
Em suas razões, a agravante afirma que não incide na espécie o óbice das
Súmulas no 211/STJ e no 282/STF.
Contraminuta às e-STJ fls. 313/317.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Da leitura do agravo em recurso especial de e-STJ fls. 303/310, não é
possível identificar a necessária impugnação específica do fundamento da decisão que
não admitiu o recurso especial, qual seja: incidência da Súmula no 7/STJ.
De fato, a agravante apresenta
daquilo que
razões dissociadas
efetivamente foi decidido pela decisão atacada, apontando óbice que nem sequer foi
aplicado por ela, o que evidencia deficiência de fundamentação recursal.
Documento eletrônico VDA49689362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 005c7718-0a7e-4ccf-a8bf-5198d695f31f

Assim, incide na espécie o teor do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não conhecer do recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ, porquanto
não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente impugnou
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial para viabilizar o
seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de
impugnação específica da Súmula n. 7/STJ, é insuficiente a alegação
genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de
direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem,
devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no recurso
especial, de que forma a análise da questão não dependeria do
reexame de provas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, que inadmitiu o recurso especial, atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial, tal
como decidido na decisão agravada.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (AgInt no AREsp 2.683.535/SP,
Relator
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(Desembargador
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
- grifou-se).
20/2/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos" (AgRg nos EAREsp
1.870.554/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
,
Corte Especial
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
7/3/2023
14/3/2023
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:26
Código de Controle do Documento: 005c7718-0a7e-4ccf-a8bf-5198d695f31f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.805.470 / MG
Número Registro: 2024/0453691-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242369429003 50654363720228130024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARTA ELIANE SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO GIL DE AGUILAR - MG169049
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : CRISTIANA NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES - MG071885
PATRICIA GONCALVES MACEDO - MG181717
FERNANDA DAMASO SOUTO DE SOUZA - MG199667
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:23
Código de Controle do Documento: 5b070b36-0f2f-4dcf-8809-e2b187e845df

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:23
Código de Controle do Documento: 5b070b36-0f2f-4dcf-8809-e2b187e845df